Tribunal: TJPA
Processo: 0800583-14.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800583-14.2021.8.14.0401

APELANTE: ERICK ADRIANO DA SILVA PEREIRA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, POSTO QUE AS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA SÃO ROBUSTAS E SEGURAS, NÃO PAIRANDO DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO TIPIFICADO NA DENÚNCIA, IMPUTADO AO ORA APELANTE, POSSUINDO APTIDÃO PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE, EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DO AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2. A ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRECEITUADO NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NO QUE SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE PESSOA, CONFIGURA NULIDADE RELATIVA, QUE DEVE SER ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO, COM A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO. PRECEDENTES.

3. ADEMAIS, ESTÁ PACIFICADO NAS CORTES SUPERIORES QUE A INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO NÃO ENSEJA NULIDADE, POR NÃO SE TRATAR DE EXIGÊNCIA, MAS APENAS RECOMENDAÇÃO, SENDO VÁLIDO O ATO QUANDO REALIZADO DE FORMA DIVERSA DA PREVISTA EM LEI, NOTADAMENTE QUANDO AMPARADO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

2.
PREQUESTIONAMENTO
:

1. PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA AO JULGADOR DEMONSTRAR OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTAR O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO DEFENSIVO. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Erick Adriano da Silva Pereira
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 10ª vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
6 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, que no dia
26 de janeiro de 2021
, por volta das 16h10min, na via pública da Rua Veiga Cabral, esquina com a Travessa São Pedro, Bairro de Batista Campos, nesta cidade, o denunciado, ora apelante, em concurso com outro indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça, teria subtraído da vítima uma bolsa tira colo contendo um carregador, R$ 30,00 (trinta reais) em espécie e outros itens, além de um cordão com pingente, arrancado de seu pescoço.

Consta na inicial acusatória, que na data e horário supra citados, a ofendida havia saído de seu local de trabalho e, enquanto caminhava, foi abordada pelo comparsa do ora apelante, que lhe desferiu vários socos em um dos braços até consumar o crime e evadir-se em poder de seus bens, adentrando em um veículo Renault/Sandero, cor prata, placa QMW-7666, conduzido pelo denunciado.

Ato contínuo, a vítima recebeu apoio de um motorista de aplicativo, que passou a perseguir a dupla, acionou a Polícia Militar via serviço 190 bem como uma guarnição policial em viatura que estava próximo, a qual perseguiu e conseguiu, já na Travessa Honório José dos Santos, entre Rua São Miguel e Travessa Quintino Bocaiuva, Bairro do Jurunas, interceptar o carro, que, no entanto, não mais transportava o autor da abordagem.

Noticiou, ainda, que foi apreendida a bolsa da vítima com alguns documentos e pertences - mas sem o dinheiro e o aparelho celular -, em poder do ora apelante, o qual foi detido e conduzido à Delegacia para as devidas providências.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

A
denúncia
foi
recebida
em
10 de fevereiro de 2021
, ID 6009775.

Resposta Escrita à Acusação, ID 6009782.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 6009806.

Alegações Finais da Acusação, ID 6009900.

Alegações Finais da Defesa, ID 6009906.

Sentença condenatória prolatada em
21 de julho de 2021
, ID 6009910.

Recurso de apelação interposto em 30 de julho de 2021, ID 6009924.

Em suas
razões recursais
, ID 6009924, a defesa requereu a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para manutenção do édito condenatório, afirmando que o reconhecimento de pessoa realizado pela vítima na fase policial não observou as formalidades do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, devendo prevalecer, assim, o princípio do
in dubio pro reo
. Por fim, prequestionou toda a matéria suscitada na presente apelação.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6009928, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 6475381, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Erick Adriano da Silva Pereira, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 10ª vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID 6009924, a defesa requereu a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para manutenção do édito condenatório, afirmando que o reconhecimento de pessoa realizado pela vítima na fase policial não observou as formalidades do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, devendo prevalecer, assim, o princípio do in dubio pro reo. Por fim, prequestionou toda a matéria suscitada na presente apelação.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Alegou a defesa em favor do apelante que as provas contidas nos autos são insuficientes para a manutenção do édito condenatório prolatado pelo juízo de primeiro grau.

Em que pese as argumentações defensivas, entendo que a pretensão recursal sob análise
não

merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o ora apelante
Erick Adriano da Silva
realizou a conduta delitiva descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da
autoria
e
materialidade do crime de roubo
, afigurando-se
incogitável
a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas em juízo corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar a sentença condenatória, senão vejamos:

“
(...). Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a versão acusatória é a que merece prosperar, posto é a que restou comprovada na fase judicial
, senão vejamos: In casu, a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada por meio não só do IPL, anexo, ID nº 22757496, como também pelos Autos de Apreensão e Entrega de Objetos nele constantes, e ainda pelos depoimentos produzidos na fase judicial, que dão conta terem sido subtraídos da vítima uma bolsa tiracolo contendo um carregador de celular, um celular, a quantia em espécie no valor de R$30,00 (trinta reais) e itens pessoais diversos, além de um cordão com pingente que foi arrancado do pescoço da citada vítima, sendo que somente a bolsa e os documentos pessoais é que foram recuperados
. De igual maneira,
dúvidas não existem quanto a autoria do crime
imputado ao acusado, uma vez que não só a vítima narra com riqueza de detalhes como se deu a empreitada delitiva, devendo ser ressaltado que o réu foi preso poucos instantes após o crime, dirigindo o veículo utilizado para dar fuga ao comparsa ainda não identificado, ainda na posse de parte dos bens subtraídos
, senão vejamos: (...).
Analisando atentamente os depoimentos supramencionados, constata-se que insurgem dos autos provas contundentes da autoria e materialidade delitiva imputado ao acusado, mormente porque a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, são extremamente relevantes para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório, como ocorre in casu
, onde o depoimento da vítima foi corroborado tanto pela prisão do réu ainda na posse de parte dos seus bens subtraídos. A dinâmica delitiva revelada pelos depoimentos testemunhais foi a seguinte: a vítima estava saindo do trabalho e indo, caminhando, para sua residência, quando passou em uma esquina onde tinham dois homens, um dos quais, em seguida, a abordou, agrediu com socos no braço, subtraiu sua bolsa e um cordão e empreendeu fuga em um automóvel, fato esse presenciado pela testemunha Sanderson Santos. A partir da subtração, a vítima e Sanderson passaram a seguir o veículo utilizado na fuga, até que o mesmo parou em uma rua no bairro do Jurunas, tendo o assaltante que agrediu a vítima descido e entrado em uma vila de casas, ocasião em que as aludidas vítima e testemunha saíram para procurar ajuda policial, tendo sido abordada uma guarnição da polícia, que foi informada sobre os fatos e a localização do veículo. Momentos após a polícia ter sido acionada, os agentes de segurança localizaram o veículo, montaram o cerco e iniciaram a abordagem, tendo o denunciado fingido que não tinha ninguém no interior do veículo, visto que demorou cerca de 20 (vinte) minutos para finalmente abrir a porta, ocasião em que foi revistado, assim como seu carro, tendo sido encontrada, no banco traseiro, a bolsa contendo alguns pertences pessoais da vítima. Infelizmente o autor da agressão e da coleta dos bens da vítima não foi localizado e identificado,
porém resta claro nos autos que o denunciado participou do crime em comento, sendo o responsável pela fuga
. (...).
Assim, tendo sido sobejamente comprovado nos autos a autoria e a materialidade delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe
. (...).
”. (ID 6009910).
Grifei

Portanto, no caso concreto, verifica-se que a
materialidade do crime
está arrimada no
Auto de Inquérito por Flagrante
, no
Boletim de Ocorrência Policial
, no
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
e no
Auto de Entrega
(ID 6009756-6009757), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou cabalmente demonstrada pela prova oral colhida na fase judicial, em especial pela palavra da vítima que, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos longe da presença de testemunhas, assume especial relevância. Vejamos:

A vítima
Amanda Souza de Sousa
, em seu depoimento perante a autoridade judicial, afirmou:

“
(...). Que estava saindo do seu local de trabalho e indo para sua residência, ocasião em que
observou que
dois rapazes
estavam parados na esquina de uma rua
,
sendo que um deles esperou a depoente passar pelo local e a abordou
.
Que a pessoa que lhe abordou a agrediu com socos
,
subtraiu seus pertences e empreendeu fuga entrando em um veículo
, sendo que a mesma foi socorrida por
um motorista de aplicativo
que passava pelo local
e viu a ação delituosa
, tendo ambos passado a seguir o citado veículo da fuga.
Que viu
quando o automóvel parou e
dele desceu um homem
, o qual entrou em uma residência, ocasião em que a depoente e o rapaz que a ajudava passaram a procurar apoio policial. Que, após acionarem a polícia,
os agentes de segurança fizeram a abordagem do veículo
, porém,
somente o ora denunciado estava em seu interior
, o qual ela
reconhecera
como
sendo a pessoa que somente conduziu o veículo após a subtração
, ressaltando que no momento da prisão chegou ao local um indivíduo “gordinho” que parecia bastante com a pessoa que lhe agrediu, porém, por não ter certeza, não quis incrimina-lo. (...).
”. (ID 6009910).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Sanderson Roberto da Costa Santos
, ao ser ouvido em juízo, declarou:

“
(...). Que estava rodando em seu veículo como motorista da empresa “UBER”, ocasião em que estacionou atrás do shopping e desceu para pagar uma conta,
tendo visualizado a vítima sendo agredida
,
com socos, por um indivíduo, o qual subtraiu a bolsa que ela trazia consigo
.
Que, em seguida, o assaltante entrou em um veículo Renault Sandero e saiu do local
, ocasião em que o depoente prestou socorro à vítima e juntos passaram a seguir, em seu carro, o citado automóvel utilizado pelo assaltante. Que realizou a perseguição por cerca de sete a dez minutos, até que o automóvel parou em uma rua do bairro do Jurunas,
ocasião em que um indivíduo desceu e entrou em uma casa
, em uma vila, razão pela qual o depoente e a vítima passaram a procurar por ajuda policial.
Que, após acionarem a Polícia Militar, retornaram ao local cerca de cinco minutos depois, tendo sido realizada a abordagem
, porém,
a porta do veículo somente foi aberta após vinte minutos de operação policial
,
ocasião em que o denunciado foi preso
, sendo que um indivíduo “gordinho” este no local, porém, a vítima teve dúvidas quanto ao mesmo e não quis aponta-lo como sendo a pessoa que lhe abordou na rua. (...).”.
(ID 6009910).
Grifei

Em consonância com os relatos colacionados acima, o Policial Militar
Clóvis Pinto Carvalho
, acrescentou, perante a autoridade judicial:

“
(...). Que estava de serviço
quando a sua guarnição foi acionada pela vítima que estava acompanhada de um motorista de aplicativo
, a qual lhes narrou ter sido assaltada minutos antes, na
Batista Campos
, e ambos estavam seguindo o veículo utilizado na fuga.
Que lhes foram repassadas as características do veículo acima mencionado
,
bem como o local onde o mesmo estava, tendo sua guarnição localizado o imóvel
,
ocasião em que foi feito o cerco com outras viaturas, sendo que percebeu que o veículo estava ligado, porém, com a aproximação da polícia
, o mesmo foi desligado,
tendo o motorista demorado para abrir a porta
, querendo fazer parecer que não tinha ninguém dentro,
até que finalmente foi aberta a porta e o denunciado
,
que estava sozinho
,
foi retirado e revistado
. Que,
durante a revista no automóvel
,
foi encontrado a bolsa e alguns pertences pessoas da vítima
,
ocasião em que o denunciado teria confessado ter participado do crime por necessidade
, embora trabalhasse como motorista de aplicativo. (...).
”. (ID 6009910).
Grifei

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de insuficiência de provas para corroborar o édito condenatório,
não encontra ressonância na prova dos autos
.

Desse modo, considerando que a
autoria
e a
materialidade delitiva
restaram suficientemente comprovadas nos autos,
não há que ser acolhido o pleito absolutório
, devendo ser mantida, em sua integralidade, o pronunciamento condenatório ora hostilizado.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. RECURSO IMPROVIDOS.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade, devem ser mantidas as condenações. 2.
Segundo o entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta relevo especial, ainda mais quando ela é firme e coerente e quando é corroborada por outra prova
. 3. Recursos conhecidos e improvidos.
(TJ/DF – AP 00028316520188070019 DF 0002831-65.2018.8.07.0019, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 26/03/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 26/04/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. QUANTUM REDUZIDO. PENA REDIMENSIONADA. ROUBO E PALAVRA DA VÍTIMA.

(...).
Não prospera a alegação de insuficiência probatória, pois o decreto condenatório encontra-se lastreado em elementos de prova sólidos aptos a elidir qualquer tese de dúvida relacionada à autoria da infração, merecendo destaque a palavra da vítima, a qual, ao ser ouvida, descreve as circunstâncias em que se deu o roubo, algumas identificando positivamente o réu e narrando elementos essenciais do roubo
. (...).
(TJ/RS – APR: 70082598830 RS, Relatora: VIVIANE FARIA MIRANDA, Data de Julgamento: 19/09/2019, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2019).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

No que concerne a alegação de
violação

ao que preceitua o artigo 226 do Código de Processo Penal
, melhor sorte
não assiste
aos ora apelantes, uma vez que
resta consolidado o posicionamento em nossa
jurisprudência pátria
que o disposto no artigo supracitado – reconhecimento do acusado – é mera recomendação de procedimento, ou seja, deverá ser cumprido
quando possível
, não merecendo, por conseguinte, acolhimento a tese defensiva. Nesse sentido:

APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. CONDUTA ANÁLOGA AO ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. ART. 226 CPP. MERA RECOMENDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO.

(...).
Inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP que não torna nulo o ato. Formalidades que consistem em mera recomendação. Reconhecimento do infrator que consubstancia apenas um dos elementos de formação do convencimento
judicial. Debilidade probatória não configurada. (...).
(TJ/SP – AC: 15030294120208260015 SP 1503029-41.2020.8.26.0015, Relatora: DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmara Especial, Data de Publicação: 23/02/2021).
Grifei

Não é outro o entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157 C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUPERADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA, RECONHECIMENTO PESSOAL, PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAL MILITAR E CONFISSÃO DO RECORRENTE NA FASE INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA.

(...).

É
de se ressaltar, ainda, que não há nulidade no auto de reconhecimento realizado pela vítima (fl. 76) como meio de prova, ao fundamento de que fora realizado sem observância das formalidades do art. 226, do CPP, já que as disposições contidas nesse dispositivo legal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual de forma diversa da prevista em lei
. (...).
(TJ/PA – APL: 0015569-95.2010.8.14.0401, Relator (a): Des.ª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).
Grifei

Por conseguinte, entendo ser assente na doutrina e jurisprudência que as formalidades previstas no
artigo 226 do Código de Processo Penal
para o ato de reconhecimento, ao contrário de imposições, configuram recomendações que devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.

Ademais, trata-se de documento informativo, que não tem o condão de nulificar o processo judicial, não sendo outra a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
ao definir que a
“suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade do ato de reconhecimento do paciente em sede policial, caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao acusado”

(STJ - HC nº 232.674/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJe 10/04/2013)
.

Por tais assertivas, resta
incabível a tese de absolvição suscitada pela defesa
, quanto à suposta alegação de violação ao
artigo 226 do Código de Processo Penal
, consoante fundamentação delineada alhures.

Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa
não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na
efetiva consumação da prática delitiva
, contando com o depoimento da vítima, que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento do ora apelante na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, sendo mantida a condenação dos ora apelantes pela consumação do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
, nos ditames do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória lançada aos autos, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/11/2021